Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-34.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018225-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ZULEIDE NADIELE DE SOUZA CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 070.603.211-01 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (ADVOGADO), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (IMPETRANTE), ZULEIDE NADIELE DE SOUZA CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 070.603.211-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DE OLIVEIRA - CPF: 709.494.341-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 070.931.551-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLY BELEN ALVES FERREIRA - CPF: 060.240.581-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
ART. 33 C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006
–

INGRESSO COM DROGAS NO PRESÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -

ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO

– CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS –
ART. 282, § 6º, DO CPP -
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES
- PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS PELO MESMO CRIME - E
NUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT –– HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado
Orientativo
n. 25, da TCCR/TJMT).

2. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT).

3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

4. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT).

5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
por

Edson Alves de A
raúj
o

e Pitágoras Pinto de Arruda,
em favor de
ZULEIDE NADIELE DE SOUZA CAVALCANTI DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
que, nos A
utos d
o
Inquérito Policial
n.
1012109-80.2024.8.11.0042
,
converteu a prisão em flagrante em
p
reventiva
e, após, ao determinar a separação
dos autos, (para que cada episódio fático seja processado em procedimento investigatório distinto), manteve a prisão preventiva
por ainda estarem presentes os requisitos da constrição cautelar,
para
garantia da ordem pública
e a conveniência da instrução criminal
, conforme
artigo
s
312
e 313
, do Código de Processo
Penal.

Em suas razões o
impetrante informa que a
paciente
foi presa
em flagrante
no dia 17.03.2024
pela
suposta prática
da conduta prevista no
art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06
(t
ráfico de drogas)
, cometido dentro
da Penitenciária Central do Estado.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, já que na hipótese se constata a ausência do
periculum
libertatis
por ser a
pacie
nte
primária,
ter
residência fixa, não representa
r
nenhum risco à sociedade, contexto que configura a segregação cautelar como medida desproporcional, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Alega que o J
uízo
a quo
converteu a prisão preventiva sob o fundamento
d
a gravidade abstrata do delito,
com
ausência de motivação idônea,
evidenc
iando que a soltura prematura da acusada
representaria risco iminente à
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
,
bem como
salienta que
a quantidade de droga apreendida

não é expressiva
,
não foi encontrada balança de precisão, dinheiro trocado, sacola rasgada, papel filme, tesoura, prato com droga virada,
o que
,
por si só
,
afasta os f
undamentos da decisão objurgada.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o
competente alvará de soltura em seu favor
, substituindo-a por outra medida cautelar diversa da prisão.

Juntou documentos (Ids.

224325667
a 224325671)
.

Distribuído em plantão, o pleito liminar deixou de ser apreciado, conforme decisão lançada no Id
. 224335681.

As i
nformações
da autoridade
apontada
coatora aportaram nos autos
, dando conta de houve o recebimento da denúncia e
que
em revisão dos fundamentos foi mantida a prisão preventiva da paciente
,
em decisão prolatada em 08/08/2024
(
Id.
231330691
)
.

Liminar indeferida (Id.
232077196
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pela denegação da ordem. (Id.
232270682
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO.
SR

.
DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Edson Alves de Araújo e Pitágoras Pinto de Arruda, em favor de
ZULEIDE NADIELE DE SOUZA CAVALCANTI DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos Autos do Inquérito Policial n. 1012109-80.2024.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante em
preventiva e, após, ao determinar a separação dos autos, (para que cada episódio fático seja processado em procedimento investigatório distinto), manteve a prisão preventiva por ainda estarem presentes os requisitos da constrição cautelar, para
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, conforme
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal
.

No caso em apreço
v
erifico que a segregação cautelar da paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública
e
con
veniência da instrução criminal.

Quando da audiência de custódia no dia 18.03.2024, ao converter a prisão em flagrante em preventiva

(APF n. 1004695-31.2024.8.11.0042)
, o juízo plantonista de primeiro grau, assim fundamentou a decisão:

“
Trata-se do Auto de Prisão em Flagrante de BRUNA DE OLIVEIRA,
ZULEIDE NADIELE DE SOUZA CAVALCANTI DA SILVA
, GRAZIELLY BELEN ALVES FERREIRA, GABRIELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA, autuado pela
prática do crime previsto
no 33
e 40, III da Lei nº 11.343/2006,
pelos fatos e circunstâncias narradas o boletim de ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir
.

(...)

Analisando o presente APF, verifico que a situação de flagrância está demonstrada, assim como sua legalidade, visto que
as conduzidas
foi
presos em flagrante delito, consoante narrado no Boletim de Ocorrência:

NARRA A COMUNICANTE, GRACIELI MILANI, POLICIAL PENAL DO PLANTAO ALFA, QUE NESTA DATA DURANTE O PROCEDIMENTO DE REVISTA NO SCANNER CORPORAL CONSTATOU SUSPEITA DE PORTE DE MATERIAL ILICITO NAS VISITANTES GABRIELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA, GRAZIELLY BELEN ALVES
FERREIRA, BRUNA DE OLIVEIRA E ZULEIDE NADIELI DE SOUZA CAVALCANTI DA SILVA.
APOS
SEREM INDAGADAS SOBRE OS MATERIAIS, AS VISITANTES CONFESSARAM QUE TRANSPORTAVAM OS ILICITOS E LOGO FORAM CONDUZIDAS AO BANHEIRO PARA RETIRADA DOS MATERIAIS. FOI CONSTATADO PACOTES DE
SUBSTANCIAS
ANALOGAS A ENTORPECENTE NA REGIAO GENITALIA DE CADA UMA DAS VISITANTES.

(...)

Diante disto,
não há como afirmar que não está configurada, ao

menos em tese, a conduta dos artigos 33 da Lei 11.343/2006, o primeiro, diga-se, composto

de vários núcleos, entre os quais “ter em depósito”, “trazer
consigo
”, “guardar” e

“transportar
”.

Desta forma, entendo que o flagrante é perfeito, uma vez que cumpridas

as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual

HOMOLOGO-O
.

(...)
.

No caso versando, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se

consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo auto de

apreensão.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados

a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da
diligência
.

(...)
.

É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar

presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: indícios de materialidade e autoria

(pressuposto da prisão preventiva), e demonstração de
1
) risco à ordem pública, 2) à ordem

econômica, 3) à aplicação da lei penal ou à instrução processual (requisitos cautelares que dizem

respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado). Além disso, o caso deve envolver alguma

das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal.

(...)
.

A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada a necessidade de

se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do

delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida

da vítima e dos componentes da sociedade. A fim de evitar a sensação de impunidade e

insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Analisando os fatos narrados no APF, verifico que
as condutas das

flagradas não deixa
de ser revestida de periculosidade e
gravosidade
social, sendo necessária a

decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública, principalmente porque a quantidade de

drogas que se alega apreendida com as conduzidas é expressiva, além do fato que a prisão

ocorreu na revista da entrada em estabelecimento prisional
.

(...)
.

Assim, fundamentalmente, ante da grande quantidade de entorpecente,

além do fato que estavam transportando o entorpecente nos seus corpos ao entrar no sistema

prisional para realizar visita, entendo presente a necessidade da segregação cautelar das

acusadas para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a

necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados pelas

conduzidas, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos

delituosos. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam

insuficientes e inadequadas ao caso “
in concreto
”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os

flagrados de continuar com seus intentos criminosos.

Apenas uma das conduzidas registra antecedentes criminais específicos,

as demais conduzidas, embora não registrarem antecedentes criminais, ao menos neste momento,

as
circunstâncias
pessoais favoráveis que alegam possuir, como ocupação lícita, residência fixa e

raízes familiares no distrito da culpa. E é preciso destacar que a apreensão da expressiva

quantidade de entorpecentes, supostamente em poder das conduzidas, após passarem pelo

sistema de scanners do presidio, momento que indicou que as
detinham
o entorpecente que foi

apreendido em seus corpos.

Portanto, não se trata de mero caso de grande quantidade de

entorpecentes; há outros elementos que recomendam a segregação cautelar, em especial a

ausência de endereço do conduzido no
distrito da culpa. Isto significa, a rigor, que a prisão

preventiva se justifica também como
garantida da instrução criminal e da aplicação da ordem

pública
.

Pelo exposto, por estarem presentes os
motivos da prisão cautelar, com

fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A

CUSTÓDIA DE
BRUNA DE OLIVEIRA,
ZULEIDE NADIELE DE SOUZA CAVALCANTI DA SILVA
, GRAZIELLY BELEN ALVES FERREIRA, GABRIELLY DE OLIVEIRA DOS
SANTOS

SILVA
já qualificados nos autos.

(...)

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E ORDEM DE LIBERAÇÃO.

Comunique-se a prisão da Sra. ZULEIDE NADIELE DE SOUZA

CAVALCANTI DA SILVA no feito 0007149-17.2018.8.11.0040
”
(Id.
224325669
)
(grifos meus).

No entanto,
os autos foram distribuídos do NIPO para
a
13ª Vara Criminal em 04.06.2024 e, na

data de
03.07.2024,
foi desmembrado o processo e mantida a prisão preventiva da paciente Zuleide
,
com os seguintes fundamentos
:

“
Por ocasião da oferta da
inicial acusatória (id. 157678832), o d. Promotor de

Justiça sugeriu a separação facultativa do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, prezando pela não configuração do excesso de prazo no processamento das denunciadas de forma conjunta.

Pois bem.

I – Da separação dos processos.

No presente caso, apesar de não ser muito comum, ocorreu
a
reunião de 04

(quatro) episódios fáticos praticados por pessoas distintas no mesmo inquérito policial.

Apesar dos fatos estarem abrangidos pela conexão intersubjetiva por

simultaneidade/ocasional (CPP, art. 76, inc. I),
in
casu
, o processamento em conjunto de fatos distintos e sem

vínculo justificado pode gerar mais prejuízos do que benefícios, especialmente por haver ré que responde presa

preventivamente.

(...)
.

Em vista disso,
ACOLHO a manifestação ministerial e DETERMINO a separação do processo, a fim de que cada episódio fático seja processado em procedimento investigativo distinto
.

Face o desmembramento, comunique-se o Cartório Distribuidor para que realize a devida compensação na futura distribuição com a 9ª Vara Criminal de Cuiabá.

(...)
.

III – Da prisão preventiva:

Concernente à prisão preventiva
da acusado

ZULEIDE NADIELE DE SOUZA CAVALCANTI
, verifica-se que foi decretada por ocasião da audiência de custódia realizada em 18/03/2024

ocasião que o magistrado que presidiu a audiência destacou a apreensão de expressiva quantidade de
droga[
1] e

os antecedentes
criminais[
2] como fatores determinantes para aplicação da medida extrema (Id. 151972861 –

págs. 117/125).

Desse modo,
persistindo os pressupostos e requisitos da constrição cautelar, aliada a inexistência de mudança fático-processual que justifique a soltura da acusada, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP
,
MANTENHO a prisão preventiva de ZULEIDE NADIELE DE SOUZA CAVALCANTI, redundando nos fatos e fundamentos exarados na
r.
decisão anterio
r”
(Id. 224325670).

Cumprido o desmembramento, conforme juntada de informação (Id. 231330691 – p. 285-287), a paciente passou a ser processada nos autos n. 1012109-80.2024.8.11.0042, em que foi apresentada defesa prévia no dia 06.07.2024 (Id. 161454656),

contestando as acusações por todos os meios de provas juridicamente
admissíveis
,
arrola
n
do as
mesmas
testemunhas
da exordial
, bem como
pedindo
a
designação de audiência de instrução para a oitiva das testemunhas e o interrogatório da ré
.

Posteriormente,
já
em 25/07/2024, a paciente, representada pelo mesmo advogado, apresentou defesa prévia, sustentando a ausência de motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar. Alega que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e não representa nenhum risco à sociedade, o que torna a prisão preventiva uma medida desproporcional. Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura e solicita que sejam arroladas as testemunhas em comum com a acusação
(Id
. 163526606).

O Ministério Público protocolizou o parecer contrário ao pedido de soltura em 07.08.2024
, fundamentando:

“
Com efeito
, a situação da prisão da requerente foi muito bem analisada pelo Juízo plantonista, momento em que foi possível vislumbrar os pressupostos autorizadores da segregação provisória, sendo adotada a medida mais grave por ser extremamente recomendável para proteção da ordem pública.

Verificando novamente os requisitos da prisão preventiva, a materialidade está presente por meio dos laudos
periciais definitivo
nº 311.3.10.9067.2024.168175-A01 e complementar nº 311.3.10.9067.2024.168175-A0, que comprovam a composição tóxica do material, descrevendo-o como 01 (uma) porção de maconha com 121,52 g (cento e vinte e um gramas e cinquenta e duas centigramas) e, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 143,51 g (cento e quarenta e três gramas e cinquenta e uma centigramas), drogas elencadas na Portaria SVS/MS 344/1998.

São também notórios nos autos os indícios de autoria do crime diante dos depoimentos dos policiais penais, os quais narraram que na data dos fatos Zuleide, deslocou-se até a Penitenciária Central do Estado, e
no momento em que
foi submetida
a
revista por meio do
scanner corporal, o aparelho indicou que ela portava material junto ao corpo. Consta que durante entrevista com a policial penal
Graciali
Milani, Zuleide, junto com as demais investigadas, admitiram que
portavam
porções de entorpecentes.

Após, conduzida ao banheiro, foi constatou-se que Zuleide trazia consigo, um invólucro contendo 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, no interior de seu órgão genital.

Perante a autoridade policial a requerente permaneceu em silêncio.

Quanto ao requisito subjetivo (
periculum
libertatis
), a periculosidade da requerente se extrai da gravidade concreta do delito, pois houve a apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga a ser introduzida em estabelecimento prisional, circunstância apta a demonstrar a necessidade da segregação
.

Ademais, Zuleide foi denunciada por tráfico de drogas nos autos nº 0007149-17.2018.8.11.0040, perante a 1ª Vara Criminal de Sorriso.

Nesse cenário, afigura-me insuficiente e
inadequada
a
adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inseridas no ordenamento jurídico pela Lei nº 12.403/2011, havendo que se obedecer ao comando do art. 282, § 6º, do mesmo diploma, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida de exceção ante o risco concreto que a denunciada, em liberdade, pode trazer à ordem pública.

Portanto, o Ministério Público Estadual
manifesta-se, por ora, pelo indeferimento do pedido formulado por Zuleide
Nadiele
de Souza Cavalcanti da Silva
”

(Id. 164857082)
(grifos meus)
.

Em seguida, na data de 08.08.2024 f
oi recebida a denúncia pela 13ª Vara Criminal de Cuiab
á,
bem como
foi

revista e mantida a
prisão preventiva
da paciente,

com
designa
ção de
audiência instrutória para o dia 29.10.2024, às 14h45min.
Vejamos o que consta da decisão:

“
Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (Id. 163526606/ 161454656), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser
melhor
esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza de que não houve ilícito criminal na conduta da denunciada,
inocorrendo
quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do “
in dubio pro
societate
”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo
incursa nos artigos da “
lex
repressiva
” nela mencionados.

De
consequência,
DESIGNO a audiência por meio de videoconferência para o dia 29.10.2024, às
14:45
horas
, para
interrogatório da acusada e inquirição das testemunhas arroladas nos autos
.

(...)
.

Em tempo, por haver pedido defensivo
e também
com supedâneo no art.

316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da

necessidade ou não da prisão preventiva da ré ZULEIDE NADIELE DE SOUZA

CAVALCANTI DA SILVA.

A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que

pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de

Processo Penal.

(...)
.

Analisando detidamente os autos,
não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em 17/03/2024
(Id. 161201660).

Digo isso, pois, a
materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão

de 01 (uma) porção de maconha com 121,52 g (cento e vinte e um gramas e cinquenta e duas

centigramas) e, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 143,51 g (cento e quarenta e

três gramas e cinquenta e uma centigramas) depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante.

Não obstante, em consulta a
folha de antecedentes criminais
, é possível

verificar que a denunciada ZULEIDE
responde outro processo por tráfico de drogas nos autos

nº 0007149-17.2018.8.11.0040, perante a 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT
.

(...)
.

Destarte e
ausente qualquer fato novo que justifique a soltura da

denunciada, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe
.

É sabido que tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes

prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática

de tal delito,
a
medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação

cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas,
INDEFIRO
o
pedido defensivo e,

em harmonia com o parecer ministerial de Id.
164857082,

MANTENHO a prisão preventiva da

denunciada ZULEIDE NADIELE DE SOUZA CAVALCANTI DA SILVA
”
(Id.
231330666
)
(grifos meus).

Diante do trecho da decisão acima transcrita concluo que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal
.

No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06
), a natureza, variedade e quantidade relevante de drogas apreendidas, quais sejam
,

01 (uma) porção de maconha com 121,52 g (cento e vinte e um gramas e cinquenta e d
ois
centigramas) e, 01 (uma) porção de cocaína, com
massa total de 143,51g (cento e quarenta e três gramas e cinquenta e um centigramas),

em tese
, por si só bastariam para a segregação cautelar neste momento processual.

Destaca-se que a quantidade, a diversidade e natureza dos entorpecentes (
cocaína
e maconha)
demonstram,
como bem pontuado pelo magistrado, s
erem
fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Enunciado n. 25, do e. TJMT determina que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25).
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada
a
necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022) (grifos meus).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Segundo o expediente policial, o paciente, conhecido como “gerente do tráfico de drogas”, atuante na Boca do Martelo, foi
surpreendido, com outro suspeito, na posse de 15 porções de maconha, pesando
31,70 gramas; 06 pedras de crack, pesando 3,30 gramas; 30 porções de cocaína, pesando 16,20 gramas, em tese
.
Os elementos de prova produzidos nos autos de origem, em especial as informações constantes no Inquérito Policial, demonstram, em uma
análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao paciente (
fummus

commissi
delicti
). No tocante ao
periculum
libertatis
, a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública
. (...) importa destacar que
é inviável o exame aprofundado das provas em sede de
habeas corpus
. A comprovação ou não da efetiva participação do paciente na prática dos delitos imputados constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento
. No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo impetrante de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho por bem indeferi-lo, dado o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, sendo latente o risco de reiteração da atividade criminosa pelo paciente, diante das circunstâncias do caso em tela. Constrangimento ilegal não verificado. À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM. (TJRS - HC: 51366217420218217000 RS, Rel.
Rosaura
Marques Borba
, Data
de Julgamento: 21/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2021)” (grifos meus).

A decisão impugnada leva em consideração os indícios de autoria
e materialidade, os quais estariam demonstrados
pelo Auto de Prisão em Flagrante
n.

316.3.2024.4697

(Id.
224325669

– p.
39
),
Boletim de Ocorrência n.
2024.80705
(Id.
224325669
– p.
41-
44
),

D
espacho
n. 2024.3.60737 (Id.
224325669
– p. 45-46),
Termo de Exibição e Apreensão n.

2024.16.127774

(Id.
224325669
– p.
49-50
)
,
Termos de Depoimentos n.
2024.8.59030
e
2024.8.59031

(Id
.

224325669

– p.
53-
56
),

Termo de Qualificação e Interrogatório n.
2024.8.59032
(Id.

2024.8.59032

– p.
71-73
),

Requisição de Perícia
Lesão Corporal
n.
2024.15.13823
(Id.
224325669
– p. 87),
Requisição de P
erícia
de Drogas

n. 2024.15.13827 (Id.
224325669
– p. 93),
Laudo Pericial n.
311.3.10.9067.2024.168175-A01
(Id.
224325669
- p. 121-
127),
Relatório de Antecedentes Criminais (Id.
224325669
– p.
134
-135
)
,
revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti
.

Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado se funda em
contexto fático que aparentemente evidencia a reiteração delitiva, destacando outros registros c
riminais, sendo eles os Processos

n
.

2370-15.2018.811.0009 (APOLO), Processo n. 6337-72.2018.811.0040 (APOLO) e
Process
o n
.

0007149-17.2018.8.11.0040
(PJE)
,
tem-se que o pleito de concessão da ordem não merece guarida.

Cabe ressaltar que
em que pese a alegação de que nos processos em desfavor d
a
paciente ainda não tenham sido prolatadas sentenças condenatórias, cumpre salientar o disposto n
o Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(grifos meus).

Sobre o assunto, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
2
. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
(HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública".
(
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024)” (grifos meus).

Em casos análogos, já decidiu a Suprema
Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1
.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.
1
. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou
irrazoabilidade
evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)” (grifos meus).

Nesse sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Cumpre destacar que em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pel
a
paciente de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (tráfico de drogas), conclui-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade d
a acusada
.

No que
pertine
à alegada existência de condições subjetivas favoráveis
(primária e residência fixa)
, é sabido que tais condições por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 43, da Turma de Câmaras
Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993).

(...) A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada
a
existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V
A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes
. VI No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo
, vale
lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. (...) (STF HC 206147
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-211 DIVULG 22-10-2021 PUBLIC 25-10-2021)” (grifos meus).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Na hipótese dos autos verifica-se que
a
paciente ostenta outros registros cri
minais, a demonstrar que age ela
incutid
a
na certeza de que a reiterada prática de crimes não
a
privará de sua
liberdade, percepção esta que a
faz menosprezar o sistema de justiça perante a sociedade em que vive.

Não vislumbro, com o apresentado até o momento, que a continuidade d
a
ação penal configur
e constrangimento à liberdade da paciente,
pois
tenho que a decisão prolatada pela autoridade coatora se mostra fundamentada,
bem como já se encontra designada
audiência de instrução e julgamento para o dia
29.10.2024, às
14:45
horas, (Id. 231330666
– p.
261-265
),
por meio de videoconferência
e
sob o crivo do contraditório, para elucidação dos fatos investigados e apuração do delito.

Aliás, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a
r.
decisão acima destacada foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, não visualizo o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual a motivação constante na decisão hostilizada se revela suficiente a demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante o risco de reiteração delitiva, o que reforça a manu
tenção da segregação cautelar da
paciente.

Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial não só deste Sodalício, mas também de outros Tribunais, deve ser mantida a segregação cautelar d
a
paciente.

Ante o exposto, com essas considerações e em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024